Tribunal: TJPA
Processo: 0808993-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808993-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO TIMOTEO DA SILVA CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. DADOS DO RECORRENTE QUE CONSTAM NOS REGISTROS DO ÓRGÃO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja suspensa a cobrança de IPTU do imóvel localizado na Rua das Violetas, nº 154, bairro Tapanã, Belém – PA.

2.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A concessão da medida de urgência pretendida pelo Recorrente encontra óbice em razão da inexistência da probabilidade do direito, uma vez que os registros atualizados do sistema de arrecadação tributária carreados aos autos da ação originária pelo próprio Recorrente demonstram que o imóvel se encontra registrado em seu nome (Num. 31415062 - Pág. 2/4).

4. Não há demonstração de plano acerca da alegada irregularidade da cobrança, uma vez que se encontra direcionada ao proprietário do imóvel constante nos registros do órgão público que, a propósito, gozam de presunção de veracidade e para serem desconstituídos demandam a produção de prova em contrário, o que não se verifica no caso analisado, diante da necessidade de demonstração, que o Agravante não é o proprietário ou possuidor do imóvel no período que afirma.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0808993-03.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por FABIO TIMOTEO DA SILVA CUNHA contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória (Processo nº 0846060-69.2021.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Portanto, aparentemente os tributos foram lançados de forma correta, contra quem figura no cadastro municipal na condição de contribuinte.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência à parte autora. (...)

Em suas razões, o Agravante afirma que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança de IPTU do imóvel localizado na Rua das Violetas, nº 154, bairro Tapanã, Belém – PA, pois deixou de ser proprietário, além de ter deixado de ser possuidor desde 2001, quando teria deixado o imóvel de forma amigável à sua então companheira.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja suspensa a cobrança de IPTU do imóvel localizado na Rua das Violetas, nº 154, bairro Tapanã, Belém – PA.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em exame, a concessão da medida de urgência pretendida pelo Recorrente encontra óbice em razão da inexistência da probabilidade do direito, uma vez que os registros atualizados do sistema de arrecadação tributária carreados aos autos da ação originária pelo próprio Recorrente demonstram que o imóvel se encontra registrado em seu nome (Num. 31415062 - Pág. 2/4).

Desta forma, constata-se que a cobrança é regular, uma vez que se encontra direcionada ao proprietário do imóvel constante nos registros do órgão público que, a propósito, gozam de presunção de veracidade e para serem desconstituídos demandam a produção de prova em contrário, o que não se verifica no caso analisado, diante da necessidade de demonstração, que o Agravante não é o possuidor do imóvel no período que afirma.

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– MUNICÍPIO DE GUARULHOS –
IPTU – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela
. Recurso interposto pela autora. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação –
Inexistência, a princípio, de provas para afastar a presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo – Necessidade de dilação probatória – Inexistência de probabilidade do direito
– Precedente desse E. Tribunal de Justiça – Ademais, a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito requer depósito integral e em dinheiro do montante, nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
No caso, não se vislumbra, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência – Ausência de provas suficientes que autorizem reconhecer a procedência das alegações no que tange à nulidade do lançamento do IPTU – Não demonstrada a necessidade de suspensão das exigibilidade da cobrança do IPTU, que, como ato administrativo que é, que goza de presunção de legitimidade e regularidade, só podendo ser confrontado por via de dilação probatória
– Ademais, não houve depósito integral – Suspensão da exigibilidade que não deve ser concedida – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Ausência dos requisitos legais necessários que autorizem a concessão da tutela antecipada. Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21341626320218260000 SP 2134162-63.2021.8.26.0000, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 30/09/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - POSSIBILIDADE -
COBRANÇA DE IPTU - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI - REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
. - O acréscimo, pela edição da Lei nº 19.971/2011, do disposto no artigo 12-A, § 2º, da Lei nº 15.424/2004 permitiu expressamente a realização do protesto do título referente a Certidões de Dívida Ativa -
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausente a demonstração, de plano, da plausibilidade do direito alegado, essencial ao deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, deve prevalecer, ao menos liminarmente, a presunção de legitimidade e veracidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa
.

(TJ-MG - AI: 10000181220583001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 8264599 - Pág. 4):

(...)
In casu,
não vislumbro a presença da probabilidade do direito do agravante, o qual não apresentou provas aptas a afastar a presunção de veracidade e de legitimidade dos lançamentos tributários.

Assim, em um juízo de cognição sumária e não exauriente, entendo que se faz necessária a manutenção da decisão interlocutória agravada, ante a ausência dos

pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência (...)

Desta forma, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023